Tribunal: TJPA
Processo: 0818864-18.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818864-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ANTONIO DO AMARAL GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SEM RECOLHIMENTO DOMICILIAR OU MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO ININTERRUPTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de detração do período em que o apenado esteve em liberdade provisória submetido a medidas cautelares diversas da prisão, bem como fixou a data-base para benefícios executórios na data da última prisão ininterrupta. O agravante permaneceu preso em flagrante em 30.11.2021 e foi colocado em liberdade provisória em 08.03.2023 mediante medidas cautelares consistentes em apresentação de comprovante de residência, comparecimento bimestral em juízo, comparecimento sempre que intimado, proibição de mudança de endereço sem autorização judicial e proibição de contato com vítimas ou testemunhas, sem imposição de recolhimento domiciliar ou monitoramento eletrônico. Posteriormente apresentou-se espontaneamente em 16.11.2024 para início do cumprimento definitivo da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sem recolhimento domiciliar ou monitoramento eletrônico, pode ser computado para fins de detração da pena; e (ii) estabelecer se a data-base para concessão de benefícios executórios deve retroagir à prisão em flagrante ou ser fixada na data da última prisão ininterrupta após período de liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 42 do Código Penal limita a detração penal ao período de prisão provisória, prisão administrativa ou internação, não contemplando o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que não é possível detrair da pena o período em que o acusado esteve submetido apenas a medidas cautelares que não impliquem efetiva privação da liberdade, sendo inadequada a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para suprir a ausência de previsão legal.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.155, igualmente estabelece que medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP que não restringem a liberdade de locomoção não podem ser abatidas da pena, por não se equipararem à prisão.

6.

As cautelares impostas ao agravante — comparecimento periódico em juízo, manutenção de endereço atualizado e proibição de contato com vítimas ou testemunhas — não configuram restrição ambulatorial equivalente à privação de liberdade, razão pela qual não admitem detração.

7.

A detração pressupõe restrição efetiva e significativa à liberdade de locomoção, aproximando-se da natureza da pena privativa de liberdade, o que não ocorre quando o réu permanece em liberdade ambulatorial plena.

8.

O período em que o agravante permaneceu em liberdade provisória entre 08.03.2023 e 16.11.2024 caracteriza descontinuidade da custódia, impedindo que a data-base para benefícios executórios retroaja à prisão em flagrante.

9.

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.006, a data-base para obtenção de benefícios executórios deve corresponder à data da última prisão ininterrupta quando houve período de liberdade no curso da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A detração penal não abrange o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão que não impliquem restrição efetiva da liberdade de locomoção.

2.

Obrigações de comparecimento em juízo, manutenção de endereço atualizado ou proibição de contato com determinadas pessoas não se equiparam à privação de liberdade para fins de detração penal.

3.

Havendo período de liberdade provisória entre a prisão processual e o início do cumprimento definitivo da pena, a data-base para benefícios executórios corresponde à data da última prisão ininterrupta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 319; LEP, art. 66.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 243.576/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.08.2024; STF, HC nº 205.740/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.04.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.038.946/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.08.2023 (Tema 1.155); STJ, AgRg no HC nº 869.034/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.08.2024 (Tema 1.006).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0818864-18.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE ITAITUBA – PA

RECORRENTE: PAULO ANTONIO DO AMARAL GONÇALVES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por PAULO ANTONIO DO AMARAL GONÇALVES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da execução penal n.º 2000013-52.2025.8.14.0024, que indeferiu o cômputo, para fins de detração, do período em que o apenado permaneceu em liberdade provisória submetido a medidas cautelares diversas da prisão, bem assim deixou de fixar como data-base para benefícios executórios o dia da prisão em flagrante, mantendo como marco o efetivo reingresso no sistema prisional.

Segundo consta, o apenado foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal. Foi preso em flagrante em 30 de novembro de 2021; permaneceu custodiado cautelarmente até 8 de março de 2023, quando lhe foi concedida liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, consistentes, entre outras, em comparecimento periódico em juízo, manutenção/atualização de endereço, proibição de ausentar-se da comarca por mais de 30 dias sem comunicação e de manter contato com vítimas ou testemunhas; posteriormente, apresentou-se para início do cumprimento definitivo da pena em 16 de novembro de 2024.

Em suas razões recursais (ID n.º 29783094), o agravante, sustenta, em síntese, que o período em que cumpriu medidas cautelares diversas da prisão deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, a título de detração, por também comprometer seu status libertatis, não podendo o direito à detração ficar condicionado à existência de monitoramento eletrônico; invoca o art. 42 do Código Penal, o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal e precedentes que teriam ampliado a compreensão do instituto, requerendo, ainda, a fixação da data-base em 30/11/2021 sob o argumento de inexistência de interrupção relevante entre a prisão em flagrante e a execução definitiva. Postula, ao final, o provimento do agravo para lançamento, no caderno executório, do período das cautelares como pena cumprida, e para alterar a data-base ao dia do flagrante.

Em contrarrazões apresentadas na origem e remetidas a este Tribunal, o Ministério Público estadual, por intermédio da 1ª Promotoria de Justiça de Itaituba, pugna pelo não provimento do recurso, afirmando que as cautelares impostas (de comparecimento, manutenção de endereço e proibições correlatas) não se equiparam a privação efetiva e contínua da liberdade, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais admitidas pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.155, que trata de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; acrescenta que a data-base deve corresponder ao último reingresso ininterrupto no cárcere, afastando-se a retroação pretendida para 30/11/2021 diante do período em liberdade provisória entre 08/03/2023 e 16/11/2024.

O Ministério Público em 2ª Instância, por meio da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo, alinhando-se à decisão agravada. Assentou que o art. 42 do Código Penal e o art. 387, § 2º, do CPP não contemplam detração de medidas cautelares diversas da prisão, que não configuram privação efetiva da liberdade, ressalvadas as hipóteses específicas reconhecidas no Tema 1.155/STJ, o que não ocorre no caso concreto por inexistir determinação de recolhimento domiciliar noturno ou monitoramento; quanto ao marco temporal, opinou pela manutenção de 16/11/2024 como data-base, por se tratar do último reingresso efetivo e ininterrupto, em consonância com a jurisprudência do STJ.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

O presente agravo preenche os pressupostos recursais e as condições de admissibilidade, merecendo ser conhecido.

A controvérsia central reside na possibilidade de detração do período em que o apenado cumpriu medidas cautelares diversas da prisão, sem recolhimento domiciliar noturno ou monitoramento eletrônico, bem como na fixação da data-base para consecução de benefícios executórios.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por ausência de previsão legal. Ressalta a Suprema Corte que o artigo 42 do Código Penal não contempla tal hipótese, sendo manifestamente inadequada a invocação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no argumento de que algumas medidas cautelares comprometeriam o status libertatis do apenado. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE . ALEGAÇÕES FORMULADAS NÃO CONTEMPLADAS NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME 1 . Paciente condenado a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se busca a incidência da detração penal . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado . 4. Merece realçar que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal (HC 205.740/SC, Rel. Min . ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 144.429/SP, Rel. Min . MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190 .429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel . Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021. 5. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências . Precedentes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento .

(STF - HC: 243576 MS, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC 21-08-2024)

Da mesma forma, entende a Corte de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DO ART . 319, I E IV, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ART. 42 DO CP E RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 1 .155). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Agravante que pretende detração do período em que cumpriu medidas cautelares de comparecimento mensal em juízo e proibição de se ausentar da comarca . 2. O art. 42 do CP não deixa ao intérprete a possibilidade de abater medida cautelar pessoal sem restrição à liberdade de ir e vir.Nesse contexto, observado o art . 42 do CP e o Tema 1.155, o aresto recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 2038946 SP 2022/0365414-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023)

No caso concreto, verifica-se que o apenado permaneceu preso em flagrante no dia 30 de novembro de 2021, tendo sido beneficiado com liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão em 8 de março de 2023. As cautelares impostas consistiram na apresentação de comprovante de residência, comparecimento bimestral em juízo, comparecimento sempre que intimado, proibição de mudança de endereço sem autorização judicial e proibição de manter contato com vítimas ou testemunhas. Não houve determinação de recolhimento domiciliar noturno ou utilização de monitoramento eletrônico.

A defesa sustenta que as medidas cautelares teriam comprometido o status libertatis do acusado, motivo pelo qual deveriam ser computadas na pena, além de argumentar que não houve interrupção entre a prisão em flagrante e o início do cumprimento definitivo da reprimenda, razão pela qual a data-base deveria retroagir ao momento da prisão em flagrante. Contudo, tais alegações não merecem guarida.

As medidas cautelares impostas não configuram restrição equiparável à privação efetiva de liberdade. Tratam-se de obrigações de comparecimento periódico, manutenção de endereço atualizado e proibições de conduta que, apesar de limitarem o exercício pleno da liberdade, não alcançam o grau de restrição ambulatorial exigido pela jurisprudência para fins de detração.

Com efeito, admitir a detração por simples medidas de comparecimento em juízo ou proibição de contato, sem qualquer recolhimento domiciliar, seria subverter o instituto da detração e conferir ao apenado um benefício de 'pena cumprida' enquanto este gozava de plena liberdade ambulatorial, o que afronta a lógica e a finalidade da execução penal. A detração pressupõe uma restrição severa à liberdade que se aproxime da natureza da pena privativa de liberdade, o que, à evidência, não ocorre no caso em apreço.

Quanto à data-base, o agravante permaneceu em liberdade provisória de 8 de março de 2023 até 16 de novembro de 2024, quando se apresentou espontaneamente para início do cumprimento definitivo da pena. Esse período em liberdade caracteriza descontinuidade da execução, afastando a possibilidade de retroação da data-base para o momento da prisão em flagrante.

O Superior Tribunal de Justiça fixou orientação clara sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte Superior, firmado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1 .006, tratando-se de unificação de penas ou de crime único, deve ser considerada como data-base para obtenção de novos benefícios no curso da execução a data da última prisão ininterrupta. 2. A data da prisão preventiva não pode ser considerada como data-base para obtenção de benefícios durante a execução da reprimenda, caso o reeducando haja sido favorecido com a liberdade provisória no curso da ação penal, sob pena de ser tido como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu solto. 3 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 869034 MS 2023/0412028-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Diante disso, conclui-se que a decisão recorrida harmoniza-se com a orientação dos Tribunais Superiores. O Juízo da Execução, ao indeferir a detração do período de cumprimento de medidas cautelares sem recolhimento domiciliar ou monitoramento eletrônico, atuou em conformidade com o artigo 66 da Lei de Execução Penal e com a jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo de Execução Penal e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida que indeferiu a detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e fixou como data-base para benefícios executórios o dia 16 de novembro de 2024, data da última prisão ininterrupta do apenado Paulo Antonio do Amaral Gonçalves.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

Belém, 26/03/2026